Tribunal: TJES
Processo: 5003367-66.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003367-66.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDSON COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003367-66.2022.8.08.0069

A
PTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

A
PD
A
:
EDSON COSTA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
.
ROUBO DE APARELHO CELULAR.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). CUSTO EFETIVO DO EMPRÉSTIMO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
esgotamento da via administrativa é exceção em nossa ordem jurídica,
motivo pelo qual, é
d
esnecessário o esgotamento da via administrativa ou tentativa de conciliação extrajudicial prévia para ajuizamento de
ação declaratória de inexistência de contrato bancário
. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

2.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

3. Declarada a fraude na contratação de empréstimo bancário, devem as partes retornar ao status quo ante, com a devolução ao consumidor das tarifas e tributos que integraram o custo efetivo do contrato.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003367-66.2022.8.08.0069

A
PTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

A
PD
A
:
EDSON COSTA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível interposta p
elo
BANCO DO BRASIL S/A
,

uma vez que inconformad
o
com a sentença
de Id nº
8258526
,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de procedimento comum
ajuizada por
EDSON COSTA
.

E
xtrai-se dos autos que demanda foi ajuizada pelo Apela
do requerendo a declaração de inexistência de débito referente ao IOF, decorrente de empréstimo bancário contratado após o roubo de seu celular. Cominou ainda pedido de indenização por danos morais e devolução em dobro do valor do tributo incluído no contrato.

Na sentença recorrida (Id nº 8258525), o
pedido foi parcialmente provido, apenas para determinar o cancelamento da cobrança do IOF, ou, subsidiariamente, a restituição de seu valor acrescido de correção monetária e juros de mora.

Inconformada, apela a instituição financeira, e, n
as suas razões
(Id nº
8258527
)
, em
primeiro
,
aduz que não houve prévio requerimento administrativo
formulado pelo Apelado, não se configurando, com efeit
o,
na sua
resistência em solucionar o objeto da lide, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

C
ontudo, o esgotamento da via administrativa é exceção em nossa ordem jurídica, porquanto
exigência
reservada as
causas previdenciárias (STF, RE n. 631240), exibição de documentos bancários (STJ, REsp n. 1349453) e, mais recentemente, em pedidos direcionados às pessoas jurídicas de direito público para fornecimento de medicamento de alto cust
o, não se incluindo, assim, para demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de débito bancário.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória de Nulidade Contrato de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A falta de requerimento administrativo não acarreta ausente de interesse de agir, pois não há previsão lega que imponha o esgotamento da via administrativa, para que se posso ingressar via judicial, o que é reforçado pela previsão constitucional que estabelece a inafastabilidade da jurisdição
. (TJ-MT - AI: 10024033920238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito é prescindível a apresentação de prévio requerimento administrativo por meio da plataforma "consumidor.gov.br" para configurar o interesse de agir do autor
. (TJ-MG - AC: 50008132520228130327, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Interesse de agir. Configuração. O interesse processual está assentado no tripé adequação, necessidade e utilidade do processo, situação vislumbrada no caso dos autos. 2. Requerimento administrativo prévio. Inexigibilidade. Em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização, é prescindível o prévio requerimento administrativo, não podendo o acesso à justiça ser obstado sob esse fundamento. APELO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-GO - AC: 56185509720218090113 NIQUELÂNDIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INCONFORMISMO DA AUTORA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - PRESCINDIBILIDADE - OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ACOLHIMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Como o art. 5º, XXXV, da CF garante o livre acesso ao Judiciário, é ilícito exigir-se a solução alternativa de conflitos para o exercício do direito à jurisdição. (TJ-SC - AI: 50563561820228240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAIS - Rescisão de contrato de cartão de crédito -
Ausência de prévio requerimento administrativo - Extinção por falta de interesse processual – Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio pedido - Princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal)-
Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 que apenas estabelece a possibilidade de o beneficiário requerer, a qualquer tempo, o cancelamento do cartão, não condicionando o exercício do direito de ação ao referido trâmite – Precedentes desta C. Corte - Falta de interesse de agir afastada - Sentença anulada, com retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10069720720228260322 Lins, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/08/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Destarte, configurado o interesse de agir do Apelado.

A seguir, s
ustent
ou
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela fraude perpetrada contra Recorrido.

C
ontudo,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479, STJ).

Ademais, a pretensão é de declaração de inexistência de débito e devolução de valor que integra o custo efetivo do contrato bancário, no caso o IOF, o que reforça a legitimidade da Apelante.

Por fim, assevera que não há nenhuma ilegalidade na cobrança do IOF, uma vez que se trata de um imposto, ou seja, é uma prestação pecuniária compulsória imposta pelo ente estatal, com a finalidade de custear o orçamento publico.

Contudo, mais uma vez sem razão, porquanto, declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, por consequência elas devem retornar ao status quo ante, o que somente é possível, com a devolução do valor nominal do empréstimo à instituição financeira, bem como de todos as cobranças inerentes ao seu custo efetivo ao Apelado, motivo pelo qual não lhe pode ser imputado a repercussão econômica do fato gerador de IOF.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
II – O almejo recursal para extirpar do comando sentencial a devolução pela autora, ora recorrente, dos valores efetivamente creditados em sua conta-corrente decorrem logicamente da declaração de inexistência de relação contratual entre as partes pois reconhecida a fraude quando da contratação. Assim, o abatimento/compensação é medida adequada para o retorno ao status a quo ante, não constituindo julgamento extrapetita; qualquer cognição diferente aquiesce com o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
[...].
(TJES, Classe:
APELAÇÃO CÍVEL
, 5004196-52.2021.8.08.0014, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA
,
Data:
18/05/2023
)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMOS ORIUNDOS DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].

4. Há de se declarar a insubsistência dos empréstimos tomados em nome da autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados da autora na sua conta corrente, na forma simples, uma vez que a conduta do credor não violou a boa-fé objetiva, pois baseada em contrato supostamente firmado pela correntista, na forma do EREsp n. 1.413.542/RS, consignando que o valor será apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária (INPC/IBGE) do efetivo desembolso e juros (SELIC) da citação, vedada sua cumulação.

[...].
(TJES, Classe:
APELAÇÃO CÍVEL
, 5001125-84.2022.8.08.0021, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA
,
Data:
28/02/2024
)

Assim, de rigor a devolução ao Apelado do valor do IOF cobrado no contrato declarado inexistente.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que na sentença apenas o Apelado foi condenado nas verbas de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.